Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-97.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. VALOR DEVIDO. PROPORCIONALIDADE DOS HONORÁRIOS. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de honorários advocatícios contratuais, considerando os serviços prestados pelo recorrido (autor).
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal requerida pelo recorrente; (ii) determinar se o contrato de honorários estabelecido pelas partes é válido ou se houve vício de consentimento, considerando que o contratante era pessoa idosa; (iii) analisar se as cláusulas contratuais são abusivas e se os honorários advocatícios devem ser pagos de forma integral, considerando a rescisão do contrato por quebra de confiança entre as partes; (iv) examinar o cabimento do pedido contraposto.
III. Razões de Decidir
3. Da Preliminar de Nulidade da Sentença Por Cerceamento de Defesa. O indeferimento de prova testemunhal, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, quando a prova requerida se mostra irrelevante para a solução da controvérsia, ante a robustez da prova documental, como verificado no presente caso. Preliminar rejeitada.
4. Da Ausência de Vício de Consentimento. A alegação de que o contrato de honorários objeto dos autos foi firmada com vício de consentimento não foi acompanhada das respectivas, ônus que cabia à parte recorrente. O fato do contratante ser pessoa idosa, por si só, não é suficiente para declarar a nulidade do contrato, sobretudo quando verificado que possuía diversos contratos de honorários e havia ajuizado diversas ações judiciais ao tempo da assinatura do contrato discutido nos autos. Precedente: Acórdão 1859396.
5. Da Proporcionalidade dos Honorários Advocatícios Contratuais. Nos termos do art. 24, §5o do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), em caso de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito ao recebimento dos honorários combinados, contudo, de forma proporcional aos serviços realizados, devendo ser considerada abusivas as cláusulas contratuais que determinam o pagamento de honorários integrais sem que haja a correspondente contraprestação dos serviços, sob pena de se impor cláusula penal exorbitante e promover o enriquecimento sem causa do contratado. Precedente: Acórdão 1936181.
6. No presente caso, restou verificado que o contrato de honorários discutido nos autos foi assinado no dia 30 de junho de 2023 e o substabelecimento para o novo patrono do contratante foi realizado em meados de 15 de agosto de 2023, tendo como objeto 05 (cinco) ações judiciais, ficando estabelecido o valor de R$ 35.000,00 como honorários contratuais, dos quais R$ 10.000,00 foram adiantados no momento da contratação. 6.1. Considerando o breve período de duração da relação contratual discutida nestes autos, o recorrido elaborou apenas 3 petições iniciais, sendo que em duas delas houve rejeição da queixa-crime ajuizada e indeferimento da petição inicial, respectivamente. A terceira petição inicial foi realizada para o ajuizamento de ação cautelar que está em andamento até o presente momento, inclusive com interposição de recurso, cuja participação do recorrido se resumiu na elaboração da petição inicial. Quanto aos processos remanescentes, ficou comprovado que o recorrido não elaborou nenhuma peça, ante o breve substabelecimento para o novo patrono da parte recorrente.
7. Considerando as circunstâncias do caso em análise e o trabalho desenvolvido pelo recorrido nas ações que faziam parte do objeto do contrato discutido nos autos, o valor de R$ 10.000,00 deve ser considerado adequado para remunerar o trabalho do advogado, nos termos do art. 24, §5o do Estatuto da OAB. 7.1. Destaca-se que o valor de R$ 10.000,00 foi adiantado pelo recorrente no momento da assinatura do contrato. Assim, considerando a proporcionalidade da prestação dos serviços advocatícios pelo recorrido, o valor remanescente de R$ 25.000,00, cobrado por meio da presente ação, se mostra excessivo, impondo a improcedência dos pedidos iniciais.
8. Do Pedido Contraposto. O pedido contraposto limita-se à pretensão reversa relativa aos mesmos fatos narrados na inicial, que no caso é o contrato de honorários entabulado pelas partes (art. 31 da Lei 9.099/95). 8.1. No caso em questão, a pretensão trazida por meio do pedido contraposto extrapola o objeto da lide, na medida em que se refere a um suposto empréstimo realizado em favor da filha do recorrido em momento anterior à assinatura do contato discutido nos autos. Além disso, se refere à elação jurídica formalizada com pessoa estranha aos presentes autos, motivo pelo qual de ser mantida a parte da sentença que o julgou improcedente.
IV. Dispositivo
9. Recurso CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Mantida em relação à improcedência do pedido contraposto. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, II; Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), art. 24, §5o; Lei 9.099/95, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1859396, processo n. 0713512-11.2022.8.07.0020, Relator(a) ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Sétima Turma Cível, publicado no DJE: 23/05/2024; TJDFT, Acórdão 1936181, processo n. 0739563-19.2022.8.07.0001, Relator(a) SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Sexta Turma Cível, publicado no DJE: 04/11/2024.